Tribunal: TJDFT
Processo: 0725558-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Execução penal. Regime semiaberto. Exame criminológico.
1 – O exame criminológico, que tem por finalidade fornecer elementos para a adequada classificação do condenado e individualização da execução da pena, é obrigatório aos condenados em regime fechado e facultativo se encontrar-se o apenado no regime semiaberto (LEP, art. 8, caput e § único).
2 - O apenado – condenado por crime hediondo no regime semiaberto, sem histórico de novos delitos desde que cometido o crime – em 2013 -, o que faz denotar ter sido episódio isolado na vida dele -, não necessita ser submetido a exame criminológico para fins de individualizar a execução da pena.
3 – Agravo não provido.